Tribunal: TJPA
Processo: 0806248-21.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11825 - Poluição
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806248-21.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEKEIROZ S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESÍDUOS INDUSTRIAIS ABANDONADOS. ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E DE BLOQUEIO DAS CONTAS DA AGRAVANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu,
trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público de Estado do Pará perante o Juízo
a quo,
arguindo
a responsabilidade da empresa agravante em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente;

II – A autoridade de 1º grau, atendendo pleito do agravado, concedeu tutela de urgência em desfavor da recorrente com as seguintes determinações:
elaboração e execução de um plano de trabalho, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento; a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); a quebra de sigilo fiscal da agravante. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet;

III –
A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa;

IV - No caso dos autos, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil arguida,
visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa agravante para o dano ambiental relatado na exordial seriam documentos que apontariam que a empresa Ciquine Companhia Petroquímica (atualmente denominada Elekeiroz S/A) teria enviado à Companhia Brasileira de Bauxita (CBB) toneladas de resíduos industriais que teriam sido expostos ao meio ambiente;

V - Apesar do dano ambiental relatado na exordial ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita - CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais; Sendo assim, é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental;

VI -
Ademais, no mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas também interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião, quando da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em
relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes;

VII - No que se refere a determinação de inversão do ônus da prova, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático deve ser mantida, pois a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de que nas ações judiciais ambientais, o mencionado instituto de direito é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido a aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente. Precedentes no STJ;

VIII - Recurso conhecido e parcialmente provido,
revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação
de elaboração e execução de plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELEKEIROZ S/A,
visando combater decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis,
nos autos da
Ação Civil Pública (
0003450-21.2019.8.14.0130)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

em desfavor da ora agravante.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova com base no princípio da precaução, tendo em vista que compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. A jurisprudência é pacÍfica nesse sentido. Cito os seguintes precedentes do STJ: REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/09/2013,DJE 01/10/2013, AgRg no AREsp 206748/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/02/2013,DJE 27/02/2013, REsp 883656/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 09/03/2010,DJE 28/02/2012, AgRg no REsp 1192569/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Julgado em 19/10/2010,DJE 27/10/2010 e REsp 1049822/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/04/2009,DJE 18/05/2009.

(...)

Diante das razões expostas e do que consta nos autos, DETERMINO:

a) Que a Requerida, elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado, podendo contratar empresa ou instituição especializada ou aderir a grupo de trabalho já em andamento, juntando aos autos cópia do plano e comprovante de início dos trabalhos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), sob pena de multa diária que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em caso de descumprimento, sem prejuízo de aplicação outras medidas coercitivas;

b) A indisponibilidade de bens da Requerida, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), por entender que valor superior poderia infligir mal à Empresa, inviabilizando sua a atividade empresarial.

EXPEÇAM-SE OFÍCIOS aos Cartórios Extrajudiciais de Registros de Imóveis para que realizem buscas e averbações da indisponibilidade nas matrículas dos imóveis pertencentes à Requerida. DECRETO a restrição de veículos da Requerida pelo sistema RENAJUD. DECRETO a indisponibilidade de valores das contas bancárias da Requerida, pelo Sistema BACENJUD.

c) A quebra de sigilo fiscal da Requerida. OFICIE-SE a Secretaria da Fazenda do Estado de origem para que forneça as cópias de todas as notas fiscais de entrada e saída de fronteira e circulação interna da empresa Requerida, que tenham como destinatário a empresa CBB - USPAM, inscrita no CNPJ nº. 15.265.762/0001-97, no período compreendido entre 01/10/1999 a 31/12/2010, contendo o nome das empresas emitentes e destinatárias, bem como todos os danos disponíveis;

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2005782 - Pág. 1/33)
, o patrono da agravante narrou que, na ação supramencionada, consta que a recorrente
concorreu com o dano ambiental ocorrido no Município de Ulianópolis, por, supostamente, ter destinado resíduos industriais decorrentes de seu processo produtivo para a Companhia Brasileira Bauxita – CBB, também conhecida por Usina de Passivos Ambientais – USPAM, durante o período de 1999 a 2002.

Salientou que, após a distribuição da Ação Civil Pública ajuizada pelo agravado, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora recorrida.

Sustentou, em resumo, a ausência de responsabilidade da agravante em razão da não configuração do nexo de causalidade.

Aduziu, também, o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou o provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de Num. 2596762 - Pág. 1/8, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, sustando a determinação de elaboração e execução do plano de trabalho e de indisponibilidade de bens da agravante, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (Num. 2571990 - Pág. 1/8), pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou parecer no caso dos autos, opinando conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 2725128 - Pág. 1/8).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Ulianópolis
, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo Ministério Público do
Estado do Pará, determinou a empresa agravante o seguinte
:
a) a elaboração e
execu
ção de
um plano de trabalho,
com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado,
no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa diária
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em caso de descumprimento
; b)
a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais
); c)
A quebra de sigilo fiscal da agravante
. Além disso, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo
Parquet.

Dito isto, no caso em análise,
entendo ser viável apenas em parte a reforma da decisão interlocutória. Senão vejamos.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao meio ambiente no art. 225,
caput
, o seguinte:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que o meio ambiente é um bem comum, coletivo, essencial a qualidade de vida, cabendo a toda sociedade o dever de preservá-lo e defendê-lo, de maneira que qualquer pessoa, seja física ou jurídica, causadora de danos ambientais, será responsabilizada, tanto na seara administrativa e penal, independentemente da responsabilidade civil, a teor do disposto no §3º do já mencionado artigo 225 da Carta Magna, que preceitua o seguinte:

“Art. 225...

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Ademais, é de conhecimento comum que o sistema brasileiro ambiental adota a Teoria do Risco Integral,
segundo a qual, quem exerce uma atividade potencialmente poluidora, deve suportar os riscos dos prejuízos causados pela atividade, independentemente da culpa, tendo como consequência a irrelevância da licitude da atividade poluidora/degradante e a desnecessidade de demonstração da culpa, para assegurar o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, revelando a responsabilidade civil objetiva do agente poluidor, fixada no art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, que d
ispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
senão vejamos:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que o agravado ajuizou a Ação Civil Pública anteriormente mencionada, objetivando a responsabilização da recorrente em um grave dano ambiental ocorrido no município de Ulianópolis, mediante a remessa de resíduos e rejeitos industriais que terminaram abandonados em uma área da zona rural da referida cidade, contaminando de forma relevante o meio ambiente.

No entanto, com base no que já foi exposto alhures, devido ao fato da responsabilidade por violação ao meio ambiente ser objetiva, é necessário tão somente a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

No caso em análise, entendo que nesta fase inicial do processo, de acordo com a documentação até o momento colacionada aos autos, não foi possível averiguar com clareza o nexo causal, sendo este imprescindível para a configuração da responsabilidade civil arguida,
visto que a única alegação da suposta contribuição da empresa
Ciquine Companhia Petroquímica
(atual Elekeiroz S
/A
) para o dano relatado seriam documentos juntados às fls.
4955-5056 e 5620
do Inquérito Civil, que apontariam que a empresa
Ciquine Companhia Petroquímica
teria enviado à Companhia Brasileira de Bauxita (CBB) 230 (
duzentas e trinta) toneladas de resíduo de drenagem DA-120, 50 (cinquenta) toneladas de resíduo PK-2 e 39 (trinta e nove toneladas) de FTK’s e uma tonelada de resíduo F-9-A/B, que teriam sido expostos ao meio ambiente.
Contudo, neste momento processual, ainda não está comprovada a relação comercial entre a agravante ou sua antecessora, a empresa
Ciquine Companhia Petroquímica
, e a Companhia Brasileira de Bauxita (CBB), que, em tese, seria a responsável direta pelo dano ambiental em questão.

No caso, apesar do dano ambiental ser evidente, a partir das provas colacionadas nos autos, só é possível identificar, por ora, que a causadora do dano direto é a Empresa denominada Companhia Brasileira de Bauxita - CBB (também conhecida como USPAM), que não tomou as medidas necessárias para a incineração dos resíduos, de acordo com as legislações ambientais. Sendo assim, possuo o posicionamento de que não é razoável, em sede de liminar, determinar o bloqueio no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) das contas da empresa agravante, o que poderia prejudicar seriamente sua atividade empresarial, enquanto não ficar claramente comprovada sua participação no dano ambiental perpetrado.

Ademais, cabe ressaltar que o mesmo contexto fático que resultou no ajuizamento da ação no Juízo de origem, resultou também em outros processos envolvendo várias empresas, sendo que algumas delas interpuseram Recursos de Agravo de Instrumento contra decisões idênticas a proferida no caso dos autos, como por exemplo, os recursos de nº 0806325-30.2019.8.14.0000; nº 0806866-63.2019.8.14.0000 e nº 0807183-61.2019.8.14.0000, que foram distribuídos, inicialmente, à relatoria dos Exmos. Desembargadores Nadja Nara Cobra Meda e Roberto Gonçalves de Moura. Na ocasião da apreciação dos pedidos de liminar nos mencionados processos, os nobres relatores também entenderam que não havia elementos que demonstrassem que as empresas tinham operação comercial e/ou industrial que tivesse contribuído para o dano ambiental, motivo pelo qual, entenderam que os elementos coligados eram suficientes para suspender os efeitos da decisão atacada, no tocante a elaboração e execução do plano de trabalho, bem como em
relação a indisponibilidade dos bens das empresas agravantes.

Cabe ressaltar que em momento algum esta Magistrada está eximindo a empresa de sua responsabilidade, se houver, pelo dano ambiental relatado, mas tão somente corroboro com o posicionamento de que pela análise não exauriente deste tipo de recurso, somado com a fragilidade das provas neste momento processual, não entendo ser razoável a manutenção integral da decisão de primeiro grau, proferida em sede de liminar, de modo que voto pela revogação do
decisum
na parte que determinou
a indisponibilidade de bens da recorrente, até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais),
e a obrigação de executar ou aderir ao plano de trabalho,
com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental causado,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Ademais, a ação de origem continua em andamento, a partir da qual será possível averiguar a real participação de cada empresa, e no caso de restar comprovado que a agravante contribuiu para o dano ambiental, as medidas necessárias para a sua responsabilização serão tomadas pela autoridade de 1º grau.

Por fim, no que se refere a inversão do ônus da prova, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida, pois me filio ao posicionamento de que
nas ações judiciais ambientais,
o mencionado instituto de direito
é utilizado como regra de julgamento em prol do meio ambiente. Sendo assim, devido à aplicação do princípio da precaução, inverte-se o ônus probatório, impondo ao possível causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente.

Em reforço desse entendimento, colaciono alguns julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL
.
ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL
.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental.
2.
Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009).

3
. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ.
4, 5 e 6. Omissis.
(REsp 1818008/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 618/STJ. AFERIÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, AUTORIZADORAS DA INVERSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2. Esta Corte Superior admite a inversão do ônus da prova em ações que versem sobre degradação ambiental, nos termos da Súmula 618/STJ, cabendo às instâncias ordinárias a análise quanto aos requisitos da redistribuição dos encargos probatórios. 3. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de inversão do sobredito ônus, é inviável a alteração de suas conclusões nesta instância especial, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. Julgados: AgInt no AREsp. 1.373.360/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp. 620.488/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 11.9.2018; AgInt no AREsp. 779.250/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2016.
1 e 4. Omissis.

(AgInt no AREsp 1580615/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)”

Destarte, entendo que assiste razão a agravante em relação ao bloqueio das contas e da execução do plano de trabalho, mas não no que consiste a inversão do ônus da prova.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, revogando a decisão recorrida apenas no que tange à determinação
de elaboração e
execu
ção de um
plano de trabalho
e de
indisponibilidade de bens da recorrente, mantendo os demais termos do
decisum
monocrático.

É como voto.

Belém, 13 de setembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2021